Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RAI 1009736-47.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIPASA Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA, contra decisão prolatada na ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada n° 1051461-24.2019.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por José Aparecido da Rocha e Andrea da Silva Santiago, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, a abstenção das Agravantes de incluir o nome do Agravada em cadastros de restrição ao crédito ou protesto, que as Agravantes não cobrem judicialmente e extrajudicialmente os valores relativos ao contrato ora discutido.
A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como que a sua manutenção causará prejuízos irreparáveis à recorrente.
Defende que “os Agravados pretendem, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, uma vez que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil.” (Id. 41342458. Pág. 6).
Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto se está diante “possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes, por livre e espontânea vontade, e em atenção ao princípio da boa-fé, uma vez que as Agravantes irão deixar de receber e cobrar as quantias a que fazem jus. ” (Id. 41342458, pág. 8)
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer o provimento do agravo para revogar a decisão agravada
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações e intimações destinadas ao agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IAGO COUTO NERY, inscrito na OAB/SP sob o no 274.076, sob pena de nulidade, nos termos do Art. 272, §2o do Código de Processo Civil.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ao consultar os autos de origem verifico que a questão gira em torno de instrumento particular de promessa de venda e compra referente ao empreendimento denominado “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, que deveria ser entregue no mês de setembro de 2018, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, portanto, o termo final para entrega seria o mês de março de 2019.
Nesse contexto, não há como a parte agravante defender que não estão presentes os requisitos autorizadores, pois o empreendimento não foi entregue, ou seja, a empresa agravante está inadimplente.
Outrossim, o argumento da empresa agravante de que os agravados estão inadimplentes desde o mês de maio de 2019 não é apto a concessão da liminar, pois a recorrente está inadimplente desde o mês de março de 2019.
Destarte, aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. ”
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator